Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-38.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000927-38.2010.8.14.0005

APELANTE: IGEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARA, JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELADO: JACIRA RODRIGUES QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDOR PÚLBICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. INTEGRALIDADE.
ART. 40, §1º, I, DA CF/88.

NÃO INCIDÊNCIA DA APURAÇÃO DOS PROVENTOS PELA MÉDIA /ARITMÉTICA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI 10.887/2004 AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em face da sentença de Num. 4112968 - Pág. 01/03, que julgou totalmente procedente a ação proposta por Jacira Rodrigues Queiroz.

Alega a parte recorrente que a sentença de primeiro grau merece reforma, pois não considerou as alterações advindas das reformas constitucionais, especialmente a teor da EC nº 041/2003, que alterou a forma e a base de cálculo dos proventos de aposentadoria e que estavam em pleno vigor por ocasião da aposentadoria da apelada em 2006.

Afirma que a partir da EC nº 41/03 o legislador pretendeu extinguir o direito do servidor se aposentar com base na totalidade da última remuneração, a dando lugar à adoção da média aritmética simples que levaria em conta o histórico contributivo do servidor, dentro dos regimes de previdência a que tenha pertencido ao longo da vida, prestigiando o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

Sustenta que a parcela requerida foi considerada no cálculo dos proventos da apelada, refletindo em seus pagamentos na aposentadoria, devendo a presente sentença ser reformada.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de
Num. 4112971 - Pág. 01/03.

Manifestação do Ministério Público de Num. 4112973 - Pág. 2.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se a aposentadoria concedida à autora/apelada deve ou não observar a sistemática instituída pela EC
41
/03, com o redutor previsto no art.
1º
da Lei nº
10.887
/04.

Sobre a matéria, destaca-se o artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal:

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atual e o disposto neste artigo.

§1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17.

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Dessa maneira, o servidor aposentado por invalidez permanente tem direito a proventos integrais, não sendo cabível redutor no cálculo dos proventos previsto pela Lei Federal n.º
10.887
/04 (80% de todo o período contributivo), editada em razão do art.
40
,
§ 3º
, da CF/88
, com redação dada pela EC n.º
41
/03.

A EC n.º
70
/2012 pôs fim a qualquer controvérsia, ao incluir o art. 6-A na redação da EC n.º
41
/2003, segundo o qual:

Art. 6-A:
O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso
I
do § 1º
do art.
40
da
Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos
§§ 3º
,
8º
e
17
do art.
40
da
Constituição Federal
.

Conforme indicado no recurso, a aposentadoria em tela ocorreu pela a Portaria n° 11/2005-GP/IPAMB (
Num. 4112811 - Pág. 10
), que garantiu a aposentadoria da servidora, ora apelada, Professora, Ref. 01, com proventos integrais.

Dessa maneira, com a aposentadoria por invalidez concedida ao autor, nos termos do art. 40, §1°, I, da CF/88, entendo que o apelado possui direito à aposentadoria com proventos integrais, conforme reconhecido na Portaria que concedeu o benefício (
Num. 4112811 - Pág. 10
.

Destaca-se que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. Ilustrativamente:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. LEI ESTADUAL 10.460/88 E LEI 10.887/04.
DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.10.2010.
O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei possui direito a proventos de aposentadoria integrais (inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal).
Obter decisão em sentido diverso das instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.887/2004 e Lei Estadual nº 10.460/1988), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. A alegada violação do art. 24, § 4º, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 740.322/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/9/13).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOLÉSTIA GRAVE – CF, ART. 40, § 1º, I, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 41/03 – DOENÇA PREVISTA EM LEI – PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 678.148/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/12/12). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
1. Aposentadoria por invalidez. Art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003. Doença prevista em lei. Integralidade dos proventos.
2. Aplicação na origem de lei específica estadual. Suspensão da eficácia por lei federal. Análise de normas infraconstitucionais. Inviabilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 682.728/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 566758 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 053 DIVULG 18-03-2015 PUBLIC 19-03-2015)

Ademais, em caso similar ao dos autos, o C. STF já se pronunciou no sentido de que
não
merece prevalecer a apuração dos proventos pela média aritmética das contribuições,
in verbis:

“[a] aposentadoria por invalidez resultante de doença grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições
, forma preconizada pela Lei nº 10.887/2004, porquanto a mencionada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição – aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave”
(ARE nº 665.819/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/13).

Da mesma maneira, o RE n° 785.437/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/12/13, e o RE nº 731.213/MG, Relator o Ministro Theori Zavascki, DJe de 21/5/13.

Nesse sentido, afastando o cálculo por meio da média aritmética das contribuições, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. INTEGRALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 633171 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Precedentes. 1.
É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
2. A Primeira Turma, no exame do RE nº 731.203/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio,
afirmou que “a aposentadoria por invalidez resultante de doença grave especificada em lei implica, o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003” afastando-se “a apuração do valor dos proventos pela média aritméticas das contribuições, forma preconizada pela Lei nº 10.887/2004,

porquanto a mencionada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição”. 3. Agravo regimental não provido. (AI 845.577 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ARE 791.475 RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 754).
FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004.
PRECEDENTES. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DE FATOS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 787514 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014)

Com efeito, diante dos fundamentos e da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal supracitada, entendo que a sentença merece ser mantida, tendo em vista a garantia à integralidade concedida na aposentadoria por invalidez em tela.

Portanto, não merece acolhida o apelo, pois deve ser concedido o benefício nos termos da concessão da aposentadoria pela
Portaria n° 1785/2006- (
Num. 4112811 - Pág. 10
), que garantiu proventos integrais a servidora ora apelada, como Professor, Referência 016, não havendo o que se falar em
a apuração dos proventos da aposentadoria pela média aritmética das contribuições.

Por fim, passo a fixar os consectários legais da condenação,
impondo-se
observar o entendimento estabelecido tanto pelo STF quanto pelo STJ em julgamentos vinculantes.

Com relação ao juros, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela siste
mática da repercussão geral fixou a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09 que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação.

No que tange à correção monetária, o
C. STJ fixou a seguinte tese no julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos,
REsp
1.492.221 – Tema 905:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Dessa forma, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devem ser aplicados os juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09, que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006.

Ante o exposto
,
na forma do artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII,
b
e
d
, do Regimento Interno TJ/PA,

conheço e nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença de primeiro grau tal como lançada nos autos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2022